Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A omissão do plano de saúde em custear a cirurgia prescrita à autora destinada ao tratamento de ATM - doença acobertada pelo plano de saúde contratado, viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato celebrado.

2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura de cirurgia destinada ao tratamento da ATM que se revelar indispensável à garantia da qualidade de vida do segurado, como no caso dos autos.

3. A recusa injustificada do plano de saúde em custear cirurgia prescrita ao segurado indispensável ao tratamento da doença que o acomete enseja indenização por danos morais.

4. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.